Tribunal: TJSP
Processo: 1057302-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Doação de dinheiro não declarada ao fisco paulista. Aviso. Interesse processual. –
1. Sentença 'infra petita'. Nulidade. Diz-se 'infra petita' ou 'citra petita' a sentença que deixa de apreciar pedido expressamente formulado pelas partes. Inteligência dos art. 141 e 492 do CPC. Vício inexistente na espécie. Preliminar rejeitada. –
2. Doação. Aviso. ITCMD. O

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Doação de dinheiro não declarada ao fisco paulista. Aviso. Interesse processual. –
1. Sentença 'infra petita'. Nulidade. Diz-se 'infra petita' ou 'citra petita' a sentença que deixa de apreciar pedido expressamente formulado pelas partes. Inteligência dos art. 141 e 492 do CPC. Vício inexistente na espécie. Preliminar rejeitada. –
2. Doação. Aviso. ITCMD. O impetrante recebeu numerário na forma de doação declarada ao fisco federal, mas não ao paulista; e a 'possível inconsistência' implicou recebimento de aviso por meio do qual a Secretaria da Fazenda lhe solicitou que verificasse a correção das declarações e, se incorretas, regularizasse-as. Destacou-se, no comunicado, que a missiva não configurava início de ação fiscal e não implicaria, por si só, qualquer tipo de lançamento de ofício. A inexistência de irregularidade tributária enseja a simples exclusão do caso, conforme destacado pela impetrada nas informações prestadas em juízo. –
3. Mandado de segurança. Interesse processual. O teor do aviso encaminhado pelo fisco impede que se reconheça a violação ou o justo receio de violação de direito líquido e certo; impede, inclusive, a configuração do caráter preventivo do remédio constitucional, pois não há autuação e nem indícios de que o recorrente esteja em vias de ser autuado. Inteligência do art. 1o da LF no 12.016/09. Inexistindo ato coator, o impetrante carece de interesse processual (CPC, art. 485, VI). – Segurança denegada. Recurso do impetrante desprovido; de ofício, extingue-se o mandado de segurança sem resolução do mérito.